Tribunal: TJSP
Processo: 1001656-86.2016.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por danos materiais e morais – Morte de aluno em estabelecimento de ensino, após mal-estar durante a realização de prova escrita – Reconhecimento em sentença somente de dano moral sofrido à mulher e filho menor – Apelações – Impossibilidade de deferimento de pensão aos autores, dada à ausência de liame causal entre o falecimento e a conduta da ré

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por danos materiais e morais – Morte de aluno em estabelecimento de ensino, após mal-estar durante a realização de prova escrita – Reconhecimento em sentença somente de dano moral sofrido à mulher e filho menor – Apelações – Impossibilidade de deferimento de pensão aos autores, dada à ausência de liame causal entre o falecimento e a conduta da ré – Prova pericial demonstrando, com análise em exames anteriores à morte, que a vítima sofria de doença congênita, no caso a miocardiopatia hipertrófica, causa fundamental para o evento lesivo – Afastamento da condenação por danos morais, à vista da análise da situação de fato vivenciada quando do acontecimento – Sentença reformada – Provimento do apelo da ré e improvimento dos recursos dos autores e do Ministério Público.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000238750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001656-86.2016.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO EST. DE SP, Apelantes/Apelados FERNANDA BRUNET CORRÊA DE
BRITTO (JUSTIÇA GRATUITA) e DIOGO BRUNET CORRÊA BRITTO (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)), é apelado/apelante ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE
ENSINO RENOVADO OBJETIVO ASSUPERO.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao apelo da ré e o negaram aos
recursos dos autores e do Ministério Público. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA, KIOITSI
CHICUTA, FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de março de 2020
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001656-86.2016.8.26.0010 - São Paulo - VOTO No 13.056 2/19
VOTO No 13.056
Apelação no 1001656-86.2016.8.26.0010
Comarca: São Paulo 10a Vara Cível Central
Juíza de Direito: Andrea de Abreu e Braga
Apelantes e Apelados: Fernanda Brunet Corrêa de Britto, Diogo Brunet Corrêa
Britto, Associação Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo e Ministério
Público do Estado de São Paulo
RESPONSABILIDADE CIVIL Ação de indenização por danos
materiais e morais Morte de aluno em estabelecimento de
ensino, após mal-estar durante a realização de prova escrita
Reconhecimento em sentença somente de dano moral sofrido à
mulher e filho menor
Apelações
Impossibilidade de
deferimento de pensão aos autores, dada à ausência de liame
causal entre o falecimento e a conduta da ré Prova pericial
demonstrando, com análise em exames anteriores à morte, que a
vítima sofria de doença congênita, no caso a miocardiopatia
hipertrófica, causa fundamental para o evento lesivo

Afastamento da condenação por danos morais, à vista da análise
da situação de fato vivenciada quando do acontecimento

Sentença reformada Provimento do apelo da ré e improvimento
dos recursos dos autores e do Ministério Público.
Trata-se de apelações interpostas contra a r. sentença
de fls. 887/891 que, em autos de ação de indenização de rito comum, julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré a pagar, a cada
um dos autores, R$ 50.000,00, atualizados e acrescidos de juros moratórios de
1% ao mês, encargos devidos a partir do evento danoso, estabelecendo
sucumbência recíproca para os encargos, arbitrados em R$ 2.000,00 os
honorários profissionais das partes.
Inconformadas, as partes e o Ministério Público
recorrem.
Insurgem-se os autores contra o desacolhimento do
pleito de indenização por danos materiais, bem assim contra o “quantum” da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001656-86.2016.8.26.0010 - São Paulo - VOTO No 13.056 3/19
indenização por danos morais. Sustentam a presença dos pressupostos da
responsabilidade civil e a obrigação da ré reparar o dano que lhes causou, por
ato ilícito. Aduzem, também, que se trata de relação de consumo, ante o contrato
de prestação de serviços de ensino celebrado pelas partes, e que, por força do
disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor
responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados, ante o que preceitua o artigo 6o, VIII, da Lei no 8.078/90. De outra
parte, argumentam que a indenização por danos morais deve ter caráter
pedagógico, de modo a desestimular a repetição do ato danoso, ainda mais dado
o poder econômico da ré, diante do que o valor arbitrado comporta majoração.
Passo outro, no tocante ao fato de não ter sido concedida a pensão alimentícia
pleiteada, anotam a demonstração, inclusive pela prova pericial, de que o
atendimento prestado à vítima não respeitou nenhum dos protocolos básicos
previstos para o caso de urgência cardíaca, assim como que o procedimento
totalmente inadequado imputado à ré retirou da vítima qualquer oportunidade de
permanecer viva, enfatizando, a propósito, a demora excessiva, no início do
atendimento e o fato de não ter sido chamado o socorro médico adequado.
Ressaltam, outrossim, que, de forma antagônica, a juíza “a quo” afirma, num
determinado momento, que o atendimento prestado pela ré foi moroso e
deficiente, assim como que, ainda que sua atividade precípua não seja a de
salvar vidas, por conta de sua condição de prestadora de serviços, deveria
aquela possuir os meios adequados para que, pelo menos, fosse prestado um
atendimento melhor e digno à vítima, mediante a manutenção de pessoal
devidamente treinado e equipamentos básicos para a prestação de um
atendimento, em conformidade com as orientações médicas para casos
semelhantes ao dos autos, que podem ocorrer a qualquer momento. Ao cabo,
insurgem-se, também, contra o arbitramento de honorários sucumbenciais, em
conformidade com o disposto na lei processual vigente.
De outro lado, pugna a ré pela declaração da nulidade
da r. sentença, por falta de correlação entre o julgado e a única causa de pedir
apontada pelos autores, no que tange à sua condenação por danos morais, para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001656-86.2016.8.26.0010 - São Paulo - VOTO No 13.056 4/19
o fim de julgar totalmente improcedente o pedido inicial. De outro modo, quer que
seja afastada a indenização estabelecida em favor do autor Diogo Brunet Corrêa
Britto, bem assim a redução do “quantum” da indenização pelos danos
extrapatrimoniais e, também, que a estabelecida em prol da autora Fernanda
Brunet Corrêa de Britto seja corrigida desde o arbitramento, nos moldes da
Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Alega que a inicial lhe imputa
responsabilidade pelo óbito da vítima, bem assim que esta é a única causa de
pedir, de sorte que, uma vez afastada tal responsabilidade, a improcedência dos
pedidos iniciais era medida que se impunha. Aduz, também, que o conjunto
probatório afasta a alegação dos autores de que o atendimento prestado à vítima
teria sido moroso e deficiente, diante do que o desacolhimento dos pleitos iniciais
seria de rigor, ressaltando, a propósito, que a decisão de conduzir aquela ao
hospital, em veículo disponibilizado pela UNIP, foi tomada em conformidade
manifestada pela mulher do falecido, assim como que não houve morosidade,
porquanto seus funcionários tomaram todas as medidas que podiam adotar.
De outra parte, propugna o Ministério Público pela
reforma do julgado, no tocante ao “quantum” da indenização por danos morais e,
também, no que se refere ao desacolhimento do pleito de condenação da ré ao
pagamento de pensão mensal aos autores, nos termos da inicial. Sustenta a
configuração da responsabilidade objetiva da ré, que se omitiu no socorro de
Fabiano Alecsander, bem como que se faz necessária, para a responsabilização
daquela, somente a presença da conduta, do dano e do nexo causal entre
ambos, por força do que preceitua o Código de Defesa do Consumidor, uma vez
que a demandada e o “de cujus” mantinham, entre si, uma relação contratual de
prestação de serviços, Anota, também, que todo aquele que exerce atividade
econômica no mercado de consumo e, em razão desse exercício, causa danos
ao consumidor deve repará-los, independentemente de culpa, bastando a
comprovação do nexo de causalidade entre o serviço defeituoso e o dano sofrido,
assim como que a responsabilidade do fornecedor só pode ser excluída por culpa
exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos da lei. Sustenta, ademais, a
comprovação do dano pela prova oral colhida e pelo laudo pericial, os quais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001656-86.2016.8.26.0010 - São Paulo - VOTO No 13.056 5/19
evidenciam que houve evidente demora no atendimento prestado ao “de cujus” e
que não foram observados os procedimentos necessários, durante o atendimento
realizado, nos moldes do Manual de Primeiros Socorros do Ministério da Saúde,
com base no que se pode afirmar que a falta ou demora no socorro contribuiu
para a morte da vítima, razão pela qual a ré deve ser responsabilizada com o
pagamento de pensão mensal. Sustenta, outrossim, o acolhimento, em parte, da
pretensão da majoração do “quantum” da indenização por danos morais fixada.
Recursos tempestivos e contrariados, os dos autores e
o do Ministério Público isentos de preparo, e o da ré preparado.
Opinou a Procuradoria Geral de Justiça no sentido de
que seja improvido o apelo da ré e de que sejam providos, em parte, os recursos
dos autores e do Ministério Público.
Este o relatório, adotado, no mais, o da r. sentença.
Insurgem-se os contendores e o Ministério Público
contra o acolhimento, em parte, do pedido inicial, sob os seguintes fundamentos:
(...) A ação é parcialmente procedente. Depreende-se
dos autos que o marido e pai dos autores sofria de doença cardíaca e apresentou
mal estar quando realizava prova nas dependências da ré. Após ser socorrida, a
vítima veio a falecer. De acordo com os autores, a demora e pouco caso no
atendimento prestado pela ré acarreta sua responsabilidade ao pagamento de
indenização por danos morais e danos materiais, estes consistentes em
pensionamento em favor dos autores. Em relação ao pensionamento, a meu
sentir, a obrigação apenas emergiria caso o óbito decorresse da conduta da ré.
Entretanto, de acordo com o laudo pericial, pelos documentos apresentados, foi
possível concluir que a vítima, provavelmente, apresentava quadro de
miocardiopatia hipertrófica, na sua forma simétrica, concêntrica e com provável
acometimento apical, que caracteriza cardiopatia grave. Não há evidências nos
autos de que o óbito decorreu do atendimento prestado ao doente. É certo que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001656-86.2016.8.26.0010 - São Paulo - VOTO No 13.056 6/19
ré é instituição de ensino e não possui como função específica a prestação de
atendimento médico de urgência. Assim, a ré em nenhum momento assumiu a
obrigação contratual de prestar socorro à vítima. Portanto, não tinha obrigação de
salvar a vida do marido e pai dos autores. A responsabilidade pelo óbito apenas
existiria se o evento trágico tivesse decorrido de sua conduta. Mas nada disso foi
apurado nos autos. Embora o atendimento prestado não tenha sido de
excelência, não há prova de que a morte decorreu do socorro prestado pela ré.
Portanto, não há que se falar em indenização por danos materiais e
pensionamento em favor dos autores. Resta a análise do pedido de indenização
por danos morais. E, quanto a este tema, verifico que importante salientar que o
réu não foi causador de danos morais aos autores em razão do falecimento da
vítima, já que não há nos autos prova de que o óbito decorreu de conduta da ré.
Por outro lado, o atendimento prestado pela requerida foi moroso e deficiente,
situação que causou imensa apreensão e nervosismo sofrido pela coautora
durante a ocorrência dos fatos. O coautor, ademais, também sofreu danos
morais, já que foi seu genitor a vítima do atendimento precário. Como dito acima,
a ré não precisava prestar o socorro emergencial. Entretanto, tendo assumido o
controle da situação com a chegada do bombeiro, deveria este ter prestado o
atendimento da forma mais adequada ao caso, o que não ocorreu no presente
caso. Ao contrário, o perito discorre sobre as falhas de atendimento, sendo certo
que não se mostrava aceitável que a vítima fosse transportada pelo elevador e
encaminhada ao veículo desaparelhado como feito no presente caso. De acordo
com o perito, pelos sintomas apresentados pela vítima, a remoção deveria
ocorrer através de veículo especializado, e não através de carro inadequado
como foi feito. Também deveria ter sido feito o acionamento do SAMU de forma
mais célere, o que não ocorreu no caso dos autos. Ora, se o bombeiro contratado
pela ré assumiu o gerenciamento do socorro, deveria ter procedimento de acordo
com as normas de segurança e assim não foi feito. A coautora, vendo toda a
deficiência do atendimento, certamente sofreu danos morais durante o socorro,
posto que visualizou o sofrimento do marido. Sopesando os elementos dos autos,
entendo necessária e suficiente indenização no valor de R$ 50.000,00 para cada
um dos autores. (fls. 888/891).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001656-86.2016.8.26.0010 - São Paulo - VOTO No 13.056 7/19
Diante disso o do que mais dos autos consta, não se
vê como se possa conceder aos autores uma pensão mensal, se não há liame
causal entre a morte de Fabiano e a conduta da ré através de seus prepostos.
Pode-se até admitir, “gratia argumentandi”, como dito
em sentença, que não foi o melhor o atendimento dado à vítima, que sofreu mal-
estar durante uma prova nas dependências de sala de aula da faculdade em que
era aluno, mas nada pode arredar a conclusão da prova pericial no sentido de
que, em verdade, ele faleceu em decorrência de doença preexistente, tratando-se
de uma miocardiopatia hipertrófica. Nem sequer a suspeita de infarto, que teria
havido na ocasião, se confirmou, pela análise do perito oficial.
Veja-se o que ele discorre sobre a doença que
ocasionou o falecimento precoce da vítima, com 36 anos de idade, em dia em
que se submetia a prova escrita no curso ministrado pela ré.
O trabalho pericial foi realizado com base nos
registros médicos disponíveis e exames realizados pelo paciente, começando
pelo exame do ecocardiograma com diagnóstico provável de miocardiopatia
hipertrófica simétrica não obstrutiva. Fez observações para o holter, com a
verificação de 'taquicardia ventricular polimórfica não sustentável ' e para o
cateterismo cardíaco, este com observações sobre ausência de lesões
obstrutivas coronárias, constando irregularidades parietais, com significado de
ausência de entupimento de artérias que poderiam ter causado um possível
infarto (f. 447).
Prosseguiu o trabalho pericial, com base na doutrina
médica, mencionando que a miocardiopatia hipertrófica é uma doença cardíaca
de origem genética mais comum e se caracteriza pelo aumento ventricular, com
função sistólica preservada (função de ejetar o sangue do coração) e
relaxamento diminuído, na ausência de condições associadas a tais alterações,
“o que estava presente no exame do Sr. Fabiano”. Acrescentava que a sua
apresentação pode variar desde a forma assintomática até apresentações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001656-86.2016.8.26.0010 - São Paulo - VOTO No 13.056 8/19
graves, como a morte súbita, com ocorrência importante em adolescentes e
adultos jovens, fazendo ainda a consideração sobre uma variedade de
apresentações anatômicas (septal, apical, medioventricular, lateral e até mesmo
concêntrica) “provavelmente presente no Sr. Fabiano, juntamente com alterações
apicais”.
Prosseguindo com o seu laudo, o perito fez referência
às diversas formas de manifestação da doença, que apresenta grande
heterogeneidade genética e fenotípica, “que determina complexa fisiopatologia
que inclui hipodiastolia (déficit no relaxamento do coração), redução na reserva
coronariana, formação de gradiente na via de saída do ventrículo esquerdo,
insuficiência mitral e arritmias”, tudo podendo ser verificado em
eletrocardiograma, acrescentando que “em se tratando de cardiomiopatia
hipertrófica isto não é incomum já que o ECG nessa condição é anormal em 90%
dos casos. Ainda que não correspondam a alterações específicas, pode-se
encontrar: hipertrofia ventricular esquerda, ondas Q patológicas em parede lateral
e inferior, alterações de repolarização tipo isquemia e arritmias cardíacas (todas
presentes no Sr. Fabiano)”.
Ao examinar o exame holter 24 horas, disse que ele
possibilita pesquisa da presença de arritmias supraventriculares e ventriculares,
que são fundamentais na estratificação do risco de morte súbita, afirmando:
“O Sr. Fabiano possuía arritmias ventriculares, o que
lhe conferia um risco aumentado de morte súbita” (f. 449)
Finalmente, no exame da ressonância magnética, fez
referência ao seu papel relevante na abordagem da CMH, método que permite
“definir com mais fidedignidade a forma da cardiomiopatia e também identifica a
presença de achados difíceis de reconhecer no eco e com importância
prognóstica como o aneurisma apical (provavelmente presente no Sr. Fabiano)”.
Em seguida, faz uma referência a estudos conduzidos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001656-86.2016.8.26.0010 - São Paulo - VOTO No 13.056 9/19
por Maron em 1299 pacientes (referência 6), que mostraram uma incidência
significativa de eventos, em especial a morte súbita, concluindo:
(...) CONCLUSÕES SOBRE O DIAGNÓSTICO DO
PACIENTE
Como observamos nessa revisão da literatura médica 7, o
diagnóstico do sr Fabiano muito provavelmente (para se afirmar definitivamente
somente se houvesse sido realizada necropsia) tratava-se de Miocardiopatia
Hipertrófica, na sua forma simétrica, concêntrica e com provável acometimento
apical. Tal doença possui caráter genético, herdado, não estando relacionada a
fatores de risco cardiovasculares clássicos como obesidade, hipertensão e
tabagismo. Não há evidência através da análise dos exames, de presença de
doença arterial coronariana ou doença isquêmica do coração, que é causada por
obstrução das artérias coronárias, que no caso do Sr. Fabiano estavam
desobstruídas. A definição de infarto agudo do miocárdio requer presença de dor
torácica típica ou alteração eletrocardiográfica e alteração de marcadores de
necrose do coração (que não foram realizados ou não constam nos autos), logo
não há como definir que o Sr. Fabiano apresentou um infarto prévio. Muito mais
provável é que todas as suas alterações fossem decorrentes de somente uma
doença, miocardiopatia hipertrófica (fls. 450).
Pois bem. A ação é proposta fundamentalmente com
base na afirmação de atendimento inadequado dado ao vitimado quando do
acontecimento, mas, como visto, não foi ele o causador da morte e daí pode-se
ressalvar, desde logo, a impossibilidade de acolhimento do pedido de
indenização por danos materiais, ante a ausência de um dos pressupostos da
responsabilidade civil, qual seja o nexo de causalidade.
Com efeito, não assumiu a ré, nos contratos de
prestação de serviços educacionais celebrados pela autora e por seu falecido
marido com a ré (fls. 46/61), a obrigação própria de prestar socorro e nem há nos
autos referência a norma legal que a tanto a impusesse.
É evidente que não se pode esperar, via de regra, um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001656-86.2016.8.26.0010 - São Paulo - VOTO No 13.056 10/19
aparato médico perfeito neste tipo de atividade. A vítima foi levada ao Hospital,
por preposto da ré, em 24.11.2015, lá chegando em 7 minutos, falecendo cerca
de 40 minutos após, segundo relato da petição inicial.
Além
disso,
restou
comprovado,
pela
prova
documental e, também, pela prova oral, que, cerca de dois meses antes do
evento narrado na inicial, o falecido marido da autora, Fabiano Alecsander da
Silva Correa de Britto, foi submetido a atendimento hospital, ao ensejo do qual
realizou ecodopplercardiograma, exame cuja conclusão foi a seguinte:
(...) Conclusão: MIOCARDIOPATIA HIPERTRÓFICA
SIMÉTRICA NÃO OBSTRUTIVA. Alteração da contratilidade segmentar
compatível com infarto envolvendo segmentos apical e ínfero-apical do VE.
Insuficiência Mitral de grau leve (fls. 65).
Em razão desse atendimento e diagnóstico anterior,
Fabiano foi submetido a procedimentos médicos, entre os quais o puncionamento
da artéria radial direita, a introdução de cateteres pré-formados, a realização de
ventriculografia esquerda e, ainda, a realização de compressão hemostática (fls.
76).
Submetido a nova consulta médica, em 23.10.2015, o
falecido obteve recomendação de repouso, com a indicação, no respectivo
médico, dos seguintes códigos (CID): I.42 (Cardiomiopatias), I.21 (Infarto Agudo
do Miocárdio) e I.25 (Doença isquêmica crônica do coração) (fls. 77).
De outro lado, a ficha de atendimento no dia do fato
revela que chegou ele ao pronto socorro em PCR (parada cardiorrespiratória),
onde, mesmo após 45 minutos de tentativas de reanimação, veio a falecer (fls.
78/82), ao passo que, do histórico do boletim de ocorrência lavrado, em
decorrência do óbito, foi informado, por sua mãe, que ele já havia infartado, em
24.9.2015, bem como que se detectou, em tal ocasião, um problema congênito
no coração, consistente em miocardiopatia hipertrófica, e que estava a vítima se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001656-86.2016.8.26.0010 - São Paulo - VOTO No 13.056 11/19
tratando no Instituto do Coração Dante Pazanezi (fls. 84/85).
É verdade que na certidão de óbito chegou a constar
ter havido infarto agudo do miocárdio de edema Agudo dos Pulmões,
Aterosclerose, Hipertensão Arterial Sistêmica, Infarto Antigo (Cicatrizado) do
Miocárdio, Tabagismo (fls. 86), mas o perito oficial apresentou o seu laudo
fundamentado nos diversos exames anteriores realizados pela paciente, com a
conclusão de doença congênita (miocardiopatia hipertrófica ).
Como quer que seja, isto não altera a conclusão de
inexistência de nexo causal entre o apontado incorreto atendimento pelo
preposto da ré e a morte.
Ao ensejo do saneamento do feito, no qual foi deferida
a produção de prova pericial médica indireta e testemunhal, foi fixado este ponto
controvertido, entre outros:
(...) a) se o atendimento prestado pela ré em seu
estabelecimento contribuiu para ou determinou o falecimento de Fabiano; b) se
houve demora ou falha no socorro prestado pela ré (fls. 377), respondendo o
perito.
(...) CONSIDERAÇÕES FINAIS (...) Sem julgamento
de méritos ou culpados do ocorrido, a cadeia de atendimento prestada não foi a
preconizada pela literatura médica atual. O que motivou essa conduta
inadequada não pode ser estabelecido pelo perito de maneira retrospectiva, visto
que os relatos não são consonantes. Todavia, pela presença de uma condição
pré-existente (miocardiopatia hipertrófica, exames com critérios de gravidade)
não há como especular se o atendimento correto e o socorro imediato teria
resultado em desfecho diferente do ocorrido (óbito). Sabe-se que o tempo de
socorro nos casos de paradas cardiorrespiratórias tem influência nas taxas de
sucesso, porém muitas vezes a morte súbita é inevitável a despeito das medidas
tomadas. (fls. 465).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001656-86.2016.8.26.0010 - São Paulo - VOTO No 13.056 12/19
A imprecisão da prova testemunhal é evidente em
tema que leigos pouco podem esclarecer, ouvidas, de um lado, colegas de classe
da vítima e, de outro, prepostos da ré, entre eles o professor que ministrava a
prova quando o aluno se sentiu mal e o funcionário-bombeiro que o atendeu,
colocando-o em veículo que o conduziu ao Hospital, acompanhado da autora.
A testemunha Mara Silva Costa, colega de classe,
afirmou que o bombeiro demorou para aparecer, calculando em 25 minutos -
informação não confirmada pelas demais testemunhas ouvidas - e não deu
atenção alguma para o que estavam falando, bem como que ele não fez nada,
disse que não era para tanto e que não havia necessidade de chamar o SAMU.
O único momento em que pôs a mão em Fabiano foi quando ele e uma outra
pessoa o levantaram para encaminhá-lo ao elevador, e o levaram a um veículo
particular para o hospital.
Luiz Vanderlei Pardi: ouvido como informante, disse
que era o professor que ministrava a prova quando dos fatos, e foi informado pela
vítima que se sentia mal, autorizando-a a ir ao banheiro para lavar o rosto,
sabendo que não havia tomado os remédios usuais naquele dia.
A testemunha Nilson Firmino dos Santos, contraditada
e ouvida como informante, era o bombeiro e relatou que foi acionado e que subiu
até o segundo andar, o que levou por volta de dois minutos, onde se deparou
com a vítima no chão. Como muitas pessoas falavam ao mesmo tempo, pediu
para que apenas uma das delas falasse, fez a análise e concluiu que
apresentava sinais de infarto. Como estava em atendimento, não chamou o
SAMU, mas foi informado que já fora chamado. Negou ter dado orientação no
sentido de que o SAMU não fosse chamado e disse que não faria isso. Em razão
do estado da vítima resolveu socorrê-la rapidamente, colocando-a no elevador,
sentado. Disse que era uma das pessoas que segurava a amparava Fabiano,
que só foi colocado na cadeira de rodas ao descer do elevador. Disse que todo o
atendimento, do acionamento até a colocação no carro, durou cerca de 7

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001656-86.2016.8.26.0010 - São Paulo - VOTO No 13.056 13/19
minutos. Soube pela mulher de Fabiano que, no dia dos fatos, ele não tomou os
medicamentos, em razão da prova. Pela experiência que tinha, considerava que
o caso demandava socorro imediato. Foi segurando o pescoço de Fabiano, no
carro, para liberar as vias aéreas, e para que sua cabeça não tombasse. Ele
chegou consciente no hospital. Não houve resistência da autora quanto ao
encaminhamento ao hospital, que queria isso e foi junto. Disse que subiu pelo
elevador, que estava parado, que é mais rápido, pois as rampas “fazem muitas
voltas”. Foi informado de que Fabiano já havia infartado anteriormente. Não
orientou o acionamento do SAMU, pois seu foco era a vítima. Disse que a vítima
não foi andando, mas carregada para o elevador. Foi feita uma “cadeirinha”.
Fabiano foi sentado no banco do carro. Foi segurando para liberar as vias
aéreas. Concluiu que Fabiano estava enfartando, com base no fato de que já
havia infartado antes, estava suando muito frio e sentia dor no peito e dormência
no braço.”
A testemunha César Splitter: ouvido como informante,
disse que estava com o bombeiro, por ocasião dos fatos, quando foi acionado,
em razão de um aluno ter apresentado um mal súbito, no segundo andar.
Imediatamente, o bombeiro pegou o aparelho de medir pressão e subiram para o
local onde estava o aluno. Demorou por volta de 3 minutos para chegaram ao
local após serem acionados. Não percebeu que o bombeiro tivesse dito se tratar
de um problema cardíaco. Desceu até o térreo e pegou a cadeira de rodas. O
aluno foi colocado na parte de trás do carro, com a cabeça deitada no colo do
bombeiro. A Vítima estava consciente no carro. Do acionamento do bombeiro até
a chegada no hospital se passaram menos de 10 minutos. Quando foi procurado,
estava fazendo ronda, no piso térreo, quando o bombeiro foi acionado. A
universidade tem maca e cadeira de rodas, que não foram levadas
imediatamente, porque o bombeiro foi dar o atendimento inicial. Subiu de
elevador, juntamente com o bombeiro. Provavelmente, foi o bedel do andar quem
acionou o bombeiro. O carro no qual Fabiano foi levado ao hospital era locado
pela universidade. O aparelho o aparelho de medir pressão foi levado, mas não
se recorda se ele chegou a ser utilizado. O bombeiro fez perguntas e mediu o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001656-86.2016.8.26.0010 - São Paulo - VOTO No 13.056 14/19
pulso da vítima.
A testemunha Alexandra Aparecida Profício não
presenciou o fato do atendimento. Disse que a vítima devia ter respondido a 2 ou
três questões da prova quando se sentiu mal e sabia que já havia, dois meses
antes, sido atendida por problema de coronário.
Aparecida Martini falou que após um certo alvoroço
fora da sala da aula, o professor permitiu que a testemunha saísse da sala, por
ser enfermeira aposentada, para ver o que estava ocorrendo. Aí viu que Fabiano
apresentava sudorese intensa, pele muito fria e se queixando de dor no peito e
no braço. Estava no chão e colocou uma mochila sob a cabeça. Pediu ao bedel
para que chamassem o bombeiro e o SAMU, mas o primeiro já estava lá e disse
que cuidaria do caso. Acrescentou que o bombeiro chegou calmamente ao local.
Não sabe se sofreu a vítima infarto anterior e mais não viu.
Este depoimento desmente, em parte, o de Mara que
afirmou demora de 25 minutos para o bombeiro socorrer a vítima.
Cauê Romano Francisco apenas confirmou que o
professor disse a Fabiano para sair da sala de aula, após este lhe dizer que
passava mal.
Diante desses e dos demais elementos de convicção
que dos autos constam, não havia mesmo como acolher o pedido de indenização
por danos materiais, haja vista a ausência de nexo causal entre as ações e
omissões imputadas à ré e aqueles, sem o que, sabidamente, não há que se
cogitar de dever de indenizar, mesmo que se argumente com a hipótese de
responsabilidade objetiva, por deficiência do instituto de ensino em atender seu
aluno na ocasião.
É certo que, na esteira do que concluiu a i. juíza “a
quo”, o atendimento recebido pelo falecido marido da autora pode não ter sido o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001656-86.2016.8.26.0010 - São Paulo - VOTO No 13.056 15/19
mais adequado, mas dizer que isto tenha sido razão do infortúnio é meramente
especulativo. Afinal, não se discute a sua doença cardíaca pré-existente e que foi
encaminhado ao Hospital para atendimento.
Não há como afirmar, definitivamente, com um mínimo
de segurança, que as ações e omissões imputadas à ré traduziram causa
determinante para a morte de Fabiano, sobretudo diante das peculiares
circunstâncias que permeiam o caso concreto, notadamente sua doença cardíaca
congênita, o provável infarto que havia sofrido cerca de dois meses antes dos
fatos e o fato de não ter ele tomado os medicamentos dos quais fazia uso, na
data do óbito, para não prejudicar a realização da prova, em virtude das quais
despontaria temerário atribuir seu falecimento àquela, notadamente, diante das
conclusões do perito oficial..
Em sendo assim, não comporta acolhimento, por
ausência de comprovação de nexo causal, o pedido de indenização para
pensionamento.
Resta a questão do dano moral admitido na sentença.
Ela considerou que o atendimento à vítima foi moroso e deficiente, o que causara
apreensão e nervosismo na autora durante o transcurso do acontecimento.
Considerou inaceitável que a vítima fosse transportada
pelo elevador e encaminhada ao veículo comum e não em um especializado,
com chamamento ao SAMU de forma mais célere, concluindo pelas indenizações
apontadas.
No entanto, respeitado o entendimento do juízo “a
quo”, também não comporta guarida o pleito de indenização por danos morais.
Não se pode dizer que o mal atendimento prestado a
Fabiano pelos prepostos da ré foi a causa determinante de seu falecimento, o
que impede, evidentemente, não só o acolhimento do pleito de indenização dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001656-86.2016.8.26.0010 - São Paulo - VOTO No 13.056 16/19
danos materiais, mas, também, o de indenização por danos morais.
Ademais, a alegação de demora e descaso no
atendimento ficou dividida na prova oral, bastante superficial e inconclusiva no
tema.
Veja-se que a própria cônjuge acompanhou o marido
ao hospital e não se insurgiu na ocasião contra isto, até porque, como visto na
prova oral, o estabelecimento ficava distante sete minutos de automóvel da
Faculdade.
De acordo com o que observou corretamente o e. Des.
Kioitsi Chicuta, por ocasião do julgamento presencial:
Respeitadas convicções já externadas no processo e o
lamentável desfecho dos fatos envolvendo aluno de faculdade de direito, falecido
após passar mal durante prova a que se submetia em uma das matérias de seu
curso, não se vê responsabilidade da ré, considerando regência ao caso do artigo
186 do Código Civil.
Como bem anotado na r. sentença recorrida, “de
acordo com o laudo pericial, pelos documentos apresentados, foi possível
concluir que a vítima, provavelmente apresentava quadro de miocardiopatia
hipertrófica, na sua forma simétrica, concêntrica e com provável acometimento
apical, que caracteriza cardiopatia grave. Não há evidências nos autos de que o
óbito decorreu do atendimento prestado ao doente. É certo que a ré é instituição
de ensino e não possui como função específica a prestação de atendimento
médico de urgência. Assim, a ré em nenhum momento assumiu a obrigação
contratual de prestar socorro à vítima. Portanto, não tinha obrigação de salvar a
vida do marido e pai dos autores. A responsabilidade pelo óbito apenas existiria
se o evento trágico tivesse decorrido de sua conduta”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001656-86.2016.8.26.0010 - São Paulo - VOTO No 13.056 17/19
Não existe mínimo suporte fático a demonstrar que o
atendimento ministrado ao aluno por um bombeiro, convocado para atender a
ocorrência, tenha sido a causa da morte.
Daí
porque
se
concorda,
inclusive
com
os
fundamentos expostos pelo E. Relator Sorteado e pelo Segundo Juiz, que está
carente de mínimo lastro para o pedido de condenação por danos materiais,
ausente nexo causal entre as ações e omissões imputadas à ré, não se
cuidando, à evidência, de responsabilidade objetiva.
O raciocínio em relação aos danos morais, com a
devida vênia aos entendimentos expostos, não pode ser diverso, ainda que se
busque enquadrar como “inadequadas” as ações do bombeiro, quer vedando a
convocação imediata do SAMU, quer transportando o aluno em carro comum,
carregando-o antes e depois usando uma cadeira de rodas até chegar ao
veículo. O bombeiro, contra o qual há investida desde início de sua intervenção,
afirmando que, em situação de emergência, chegou ao local de forma displicente
e desinteressada, situação que não se confirmou em razão do tempo decorrido
desde o início dos sintomas de mal estar, não é especialista em saúde. Apenas
recebe as instruções para emergências e a situação, como se vê do laudo, não
era de infarto, mas de oscilações nas frequências cardíacas pelo mal congênito
de que o aluno era portador. Não se vê como exigir do policial conhecimento
médico ou eficiência no atendimento ministrado como se especialista fosse.
A hesitação em casos tais é tolerável e não ampara
incriminação feita por outra aluna e que, por sinal, é formada em enfermagem e
que, por certo, habituada em situações e emergenciais envolvendo vidas e saúde
humanas, saberia das medidas de primeiros socorros até com maior
conhecimento do que o policial. Limitou-se, ao que tudo indica, postar-se ao
lado do aluno, acomodando-o deitado e com a melhor posição possível, e pedir
para chamar o SAMU. Para tal providência não necessitava sequer da
autorização do bombeiro, pois qualquer um, inclusive a enfermeira e a coautora,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001656-86.2016.8.26.0010 - São Paulo - VOTO No 13.056 18/19
poderia chamar o socorro especializado e descrever os sintomas e o estado do
aluno. Não foi adotada a chamada pelos que estavam em volta, assistindo ao
padecimento, até a resolução de transporte ao hospital.
Por certo houve inadequação nesse transporte, mas,
como anotado, não foi essa a causa da morte, havendo notícia de que o aluno
chegou com vida, mas a ressuscitação pelos médicos não foi possível, com
notícia posterior da morte.
Com esses ingredientes, nada obstante se lamente o
triste episódio, ausente prova de nexo causal entre as condutas de preposto da
ré com a morte, qualquer indenização é devida aos autos. Ao recurso da ré,
assim, se dá provimento para julgar integralmente improcedentes os pedidos,
arcando os autores com as custas, despesas e honorários de advogado de 10%
sobre o valor da causa, com improcedência do recurso dos autores e do
Ministério Público.
Nesse contexto, afigura-se imperativa a reforma da
E estas ponderações, acabaram por ser acolhidas
integralmente pela turma julgadora, ao que se acresce que, à vista da dúvida
sobre ter ou não ter sido chamado o SAMU ao local, a rapidez do socorro ao
hospital, ainda que em veículo da recorrente, era medida que poderia
eventualmente ter permitido maior chance de atendimento eficaz, o que, no
entanto, infelizmente, não ocorreu.
Daí a deliberação final de julgar integralmente
improcedentes os pedidos iniciais, condenando-se os autores nas das despesas
processuais e em honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da
causa, observada a gratuidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001656-86.2016.8.26.0010 - São Paulo - VOTO No 13.056 19/19
Por tais razões, dá-se provimento ao apelo da ré e
nega-se provimento aos apelos dos autores e do Ministério Público.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator